Tribunal: TJDFT
Processo: 0736869-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA EM SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes de empréstimo bancário no extrato decorrente de fraude para a qual concorreu a autora, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.” (Acórdão 1766182, 07128721420228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Sem razão a apelante quanto ao pedido de afastamento da compensação de obrigações definida em sentença: o Banco réu/apelado foi condenado a ressarcir todos os valores descontados da pensão da autora/apelante no período do contrato (o que deve ser mantido); cabível a devolução pela autora do valor que chegou a ser disponibilizado, de modo a que créditos e débitos se compensem, quantia a ser calculada em liquidação de sentença (nos termos do art. 182 do Código Civil).
3. O valor definido em sentença (R$ 3.000,00) pelos danos morais reconhecidos revela-se incensurável, bem sopesados o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
4. O valor dos honorários advocatícios arbitrado (10% do valor da condenação) mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em tela e remunera a contento o trabalho dos advogados, não destoando dos valores usualmente fixados em hipóteses semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.